Tribunal: CARF
Processo: 11065.903054/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.903054/2009-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.380 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SANREMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo se identificado qualquer nulidade no despacho decisório, o qual fora
proferido por autoridade competente, por meio de decisão fundamentada e em
atendimento aos requisitos legais, é de se rejeitar a preliminar de nulidade
argüida.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 73 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903054/2009-37
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 1,5

O interessado transmitiu a Dcomp no 29537.72964.110405.1.3.04-1694, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior, código 8109, efetuado em 15/01/2003;
A DRF-NOVO HAMBURGO/RS emitiu Despacho Decisório eletrônico, no
qual não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese
nulidades do despacho decisório e que informou com erro o valor do débito na DCTF;
Com a sua manifestação de inconformidade (fls. 02/13), o contribuinte anexou:
despacho decisório, histórico das comunicações extraído do site dos Correios, estatuto social e
atos societários, documentos de identificação dos seus representantes, DCTF retificadora, DARF
e consulta de postagem (fls. 14/68).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 72/77):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Quanto às nulidades arguidas pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, o acórdão registrou que, à luz dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
foram preenchidos os requisitos de validade do despacho decisório. Registrou, também, não ter
havido preterição ao direito de defesa do contribuinte, tendo sido oportunizada a sua
apresentação, com todos os argumentos e comprovantes desejados, o que foi feito na
manifestação de inconformidade considerada minuciosa e detalhada. Por essas razões, somadas
às constantes da ementa acima transcrita, a manifestação de inconformidade não foi acolhida.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 2

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/09/2014 (vide AR à fl. 81
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 11/10/2014, Recurso Voluntário (fls.
83/131).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de nulidade apresentados
na manifestação de inconformidade, fundamentados em suposto equívoco na indicação dos
dispositivos legais que embasariam a exigência fiscal, de modo que tais dispositivos não seriam
suficientes para precisar a real motivação da não homologação. Dessa forma, teria havido afronta
às garantias da ampla defesa e do contraditório. A situação feriria o princípio da motivação e,
nesse contexto, a decisão recorrida também seria nula.
No mérito, também reiterou a argumentação antes apresentada, no tocante ao
suposto erro de preenchimento de sua DCTF, aduzindo que “uma vez demonstrado o erro
incorrido pela Recorrente quando da apresentação da DCTF no 3762489393 e, estando essa
informação devidamente corrigida por intermédio da DCTF no 0797514523, não há que se falar
em irregularidade nas informações prestadas”. De tal erro decorreria, então, o crédito que
pretende compensar.
Ao fim, pediu a declaração de nulidade do despacho decisório, ou, caso não seja
este o entendimento, que seja reformado o acórdão para fins de reconhecimento e homologação
da compensação declarada.
Juntou, às fls. 94 e seguintes, documentos de constituição e representação da
empresa e cópia do acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, extrai-se dos autos que o contribuinte interpôs recurso
voluntário por meio do qual limitou-se a repisar os mesmos argumentos trazidos aos autos desde
a sua manifestação de inconformidade, tendo reiterado o argumento de nulidade do despacho
decisório proferido, bem como da procedência do pedido de compensação apresentado, em razão
da existência do crédito pleiteado. Por oportuno, é válido registrar também que o recorrente não
acrescentou à sua defesa nenhuma documentação comprobatória além daquela anteriormente
apresentada.
Sendo assim, as razões recursais serão devidamente analisadas em sucessivo.
1. Da nulidade
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 2,5

Quanto à alegação de nulidade do despacho decisório, considerando que o
contribuinte não trouxe nenhum argumento adicional além daquele trazido desde a sua
manifestação de inconformidade, valho-me do disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015) para transcrever o teor da
decisão recorrida, adotando-a desde já como razão de decidir:
DAS NULIDADES
A arguição de nulidade do Despacho Decisório deve ser analisada à luz dos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, e assim dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de defesa,
pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua manifestação
de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto
no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse
de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e comprovantes contrários a
não homologação, verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao não reconhecimento
do direito creditório e à não homologação, e pôde se defender perfeitamente, não tendo
havido cerceamento do direito de defesa.
Registre-se que a fundamentação legal está correta, tendo em vista as infrações
cometidas e que é claro o motivo da não homologação, qual seja, a não existência de
crédito, pois, conforme informa o Despacho Decisório, “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 3

Seguindo o entendimento acima exposto, penso que o despacho decisório não
apresenta qualquer vício que possa levar à sua nulidade, razão pela qual entendo que deva ser
rejeitada esta preliminar suscitada.
Isso porque, ao contrário do que defende o recorrente, os dispositivos citados no
despacho decisório (artigos 165 e 170 do CTN, bem como o art. 74 da Lei no 9430/1998), são
justamente os que dão ensejam à não homologação realizada, face à ausência de comprovação do
direito creditório ali indicado.
Até porque, é importante se ter em mente que se está diante de pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, e não de auto de infração lavrado em face do
mesmo, razão pela qual, no meu entender, não se apresenta adequado ao caso a alegação do
recorrente no sentido de que “o Sr. Fiscal tem que apontar dispositivos comprovando que o
contribuinte infringiu a legislação tributária”. Inexiste tal obrigação no caso de não homologação
de compensação apresentada, bastando à unidade de origem motivar o indeferimento realizado, o
que foi devidamente realizado no caso em tela, consoante se extrai da passagem a seguir
colacionada (vide fl. 14 dos autos):

Observe-se que a motivação para o indeferimento de pleito desta natureza não
precisa decorrer necessariamente de ato ilegal praticado pelo contribuinte, podendo
consubstanciar na inexistência do direito creditório almejado, tal qual registrado acima.
Na verdade, como é cediço, cabia ao contribuinte comprovar que, na hipótese dos
autos, se estava diante de direito creditório líquido e certo, conforme exigido pelo art. 170 do
CTN, o que não ocorreu.
Nesse contexto, inaplicável ao caso vertente as decisões do CARF colacionadas
pelo recorrente em seu recurso voluntário, visto que versam sobre casos em que a nulidade está
relacionada à lavratura de auto de infração, não possuindo qualquer semelhança com a situação
ora analisada, que versa sobre pedido de compensação.
E, uma vez constatada a improcedência no que tange à alegação de nulidade do
despacho decisório, cai por terra, por conseguinte, a alegação de nulidade da decisão recorrida
em razão do não acolhimento da alegação de nulidade apresentada na manifestação de
inconformidade.
2. Do mérito
Quanto ao mérito da presente contenda, apresenta-se correta, a meu ver a
conclusão constante da decisão recorrida, a qual assim dispôs:
DO MÉRITO
A empresa apurou o valor de PIS/Pasep e Cofins a pagar no período em questão,
declarou esse valor em DCTF e efetuou o pagamento devido, e, posteriormente,
entendendo que o valor pago foi a maior, utilizou a diferença na Dcomp em análise sem
retificar, tempestivamente, a DCTF respectiva.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 3,5

Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo que na hipótese de
pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de
indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente
do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização legal,
conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a condições,
exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto
é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do
débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos
do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“.
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração via
DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação
lógica e cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp).
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 4

revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
Registra-se que, diferentemente da DCTF, a DIPJ e o Dacon são meramente
informativo, não se constituindo em confissão de dívida.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 29537.72964.110405.1.3.04-
1694, declarando como crédito pagamento efetuado em 15/01/2003 no código 8109,
que, segundo ela, seria indevido ou a maior.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 4,5

Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação das compensações pleiteadas.
Quanto aos fundamentos acima expostos, faço apenas uma ressalva acerca da
desnecessidade de que a DCTF tenha sido retificada antes do envio da DCOMP para que o
direito creditório possa vir a ser reconhecido nesta esfera administrativa de julgamento. Este
aspecto temporal é apenas relevante para fins de reconhecimento automático via sistema da
Receita Federal, por meio de despacho eletrônico, diante da impossibilidade de o sistema
reconhecer a existência do crédito sem que esta retificadora tenha sido apresentada. Contudo,
uma vez instaurado o processo administrativo fiscal, por meio da apresentação de manifestação
de inconformidade, este aspecto temporal perde a importância, passando a ser imprescindível,
então, a comprovação quanto à correção das alterações introduzidas na declaração retificadora.
Nesse sentido, trago à colação o teor do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, o
qual não deixa dúvidas acerca da admissão de DCTF retificadora após o envio da DCOMP,
embora condicione o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentação
contábil/fiscal apta a validar as alterações ali registradas:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 5

não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP.
Logo, apresenta-se escorreita a conclusão atingida pela DRJ, visto que, passando à
análise das provas trazidas aos autos pelo contribuinte, foi possível constatar a ausência de
documentação contábil/fiscal apta a validar o direito creditório almejado.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.903054/2009-37
Acórdão n.o 3001-001.380
S3-TE01
Fl. 5,5

E, neste ponto, não há como se cogitar da reforma da decisão recorrida, vez que o
contribuinte, em que pese ter ciência das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, não
trouxe aos autos em seu Recurso Voluntário nenhum documento adicional tendente a comprovar
o que alega.
Nesse contexto, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a negativa de provimento do Recurso
Voluntário interposto.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital